Tribunal: TJMT
Processo: 1012978-14.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012978-14.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- NIVAIL GONSALVES PINHEIRO
AGRAVADA:- BRUNO HENRIQUE MUNIZ GONSALVES e outros
Agravo de Instrumento n. 1012978-14.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, em Cumprimento de Sentença que Fixa Obrigação Alimentar, determinou o pagamento da pensão em cinco dias sob pena de ser decretada a prisão (art. 29, § 3o do CPC).
O agravante alega que nunca teve condição financeira estável, porém sempre buscou honrar com os seus compromissos.
Diz que foi diagnosticado com esquizofrenia, parou de trabalhar e hoje recebe assistência do INSS. Acrescenta que propôs o parcelamento, porém os agravados não aceitaram.
Afirma que os filhos são maiores, empregados, e quem deveria receber o amparo é ele, defendendo, ainda, a exoneração dos alimentos.
Pede o deferimento da justiça gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, pois há evidência da incapacidade financeira do agravante.
Quanto ao mais, ele não nega o débito, e propôs o parcelamento, que foi recusado pelos agravados.
O decisum atacado foi proferido nos seguintes termos:
Analisando os autos com vagar, nota-se que o executado apresentou justificativa (ID: 20478587) aduzindo em suas razões que não possui condições de arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia, eis que sua condição financeira atual é deveras baixa, propondo o parcelamento da dívida, contudo, suas alegações não afastam sua obrigação alimentar, mormente porque o fato de estar passando por dificuldades financeiras não obsta o prosseguimento da executio, não sendo cabível aqui a discussão do binômio necessidade/possibilidade, razão pela qual rejeito as alegações apresentadas pelo executado, bem como o pedido de parcelamento. Sobre o tema anoto os seguintes julgados:
(...)
Assim, intime-se a parte devedora a efetuar o pagamento, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de ser decretada imediatamente a sua prisão, nos termos do art. 528, §3o, do CPC. (Id 46892951 - Pág. 78)
Não obstante os argumentos do agravante, o fato de ele passar por dificuldade financeira, em princípio, não afasta a obrigação alimentar.
Quanto aos filhos serem maiores de idade, em análise sumária, ele deve buscar a via adequada para uma possível exoneração.
De qualquer forma, a matéria será aprofundada no mérito.
Por outro lado, há o risco de ser decretada a prisão, fato que poderá lhe trazer prejuízo, sobretudo em razão da patologia apresentada (esquizofrenia).
Assim, sem prejuízo de melhor análise no mérito, defiro em parte a medida pleiteada, tão somente para suspender o decisum a fim de que não seja decretada prisão do agravante.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator